Tribunal: STF
Processo: ADPF 1196
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A Associação das Concessionárias de Serviços Funerários, Cemiteriais e de Cremação do Município de São Paulo (eDOC 71), a Bancada Feminista do PSOL (eDOC 86) e o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo - SIDSEP - Municipais (eDOC 102) requereram ingresso nesta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF na qualidade de amicus curiae.



    A Associação das Concessionárias de Serviços Funerários, Cemiteriais e de Cremação do Município de São Paulo, constituída pelas quatro empresas vencedoras da Concorrência nº EC/001/2022/SGM-SEDP, pleiteia participar desta ação judicial que questiona preços e direitos dos usuários, sustentando que a decisão a ser proferida impactará a segurança jurídica, a viabilidade econômico-financeira das concessionárias e a continuidade do serviço público funerário.  



    Fundamenta sua legitimidade nos artigos 138 do CPC, 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, e 6º, § 2º, da Lei 9.882/1999, argumentando possuir representatividade adequada por abranger todas as concessionárias atuantes na área. Defende, ainda, que sua intervenção enriquecerá o debate constitucional, em razão de seu conhecimento técnico do setor.  



    A Bancada Feminista do PSOL, que, conforme informa em sua petição, constitui sociedade de fato e mandato coletivo perante a Câmara Municipal de São Paulo, requer sua habilitação na condição de amicus curiae, aduzindo que tem legitimidade e especialização no tema, dadas suas funções de fiscalização e elaboração de políticas públicas municipais, destacando que sua intervenção oferecerá maiores subsídios técnicos e jurídicos para a análise da demanda.  



    Por fim, o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo (SINDSEP) pugnou pelo seu ingresso, sustentando seu papel histórico na fiscalização dos serviços municipais, colhendo denúncias de usuários e trabalhadores sobre práticas abusivas por parte das concessionárias. Destaca, ainda, sua legitimidade para representar interesses coletivos de servidores municipais envolvidos no setor, bem como sua capacidade de contribuir com informações técnicas e jurídicas a respeito do tema.  



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.  



    A Associação das Concessionárias de Serviços Funerários, Cemiteriais e de Cremação do Município de São Paulo e o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo (SINDSEP) preenchem os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil. Entretanto, o mesmo não se pode dizer acerca da Bancada Feminista do PSOL, tendo em vista que, neste caso, a representatividade mais adequada para postular o ingresso na qualidade de amigo da corte é do próprio partido político, e não de parcela da bancada municipal.    



    Desse modo, DEFIRO a habilitação como amicus curiae da Associação das Concessionárias de Serviços Funerários, Cemiteriais e de Cremação do Município de São Paulo e do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo (SINDSEP), os quais poderão apresentar manifestações e realizar sustentações orais.  



    Por outro lado, INDEFIRO o pedido de admissão da Bancada Feminista do PSOL, ressalvando o futuro deferimento, caso o pedido seja realizado pelo referido partido, que poderá atuar por intermédio da sua bancada na Câmara de São Paulo, a seu critério.  



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão dos nomes dos peticionários cujos pedidos foram deferidos, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente